Tribunal: STF
Processo: HC 72611
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Alegações finais. Falta de assinatura. Pena: fundamentação.
Roubo: crime único contra uma vítima e dois patrimonios.
1.         A falta de  assinatura da Advogada  nas alegações finais e
mera irregularidade que não configura nulidade, muito menos absoluta,
sobretudo se não fica evidenciado qualquer prejuizo para a defesa.
2.         Se, no  crime de  roubo, a  ameaça e  feita contra  uma só
pessoa,  e de  se ter por  caracterizado crime  único, e não concurso
formal  de delitos,  ainda que  mais de  um patrimônio seja atingido.
Precedentes.
3.         "Habeas Corpus"  deferido, em  parte, para  se excluir, da
pena imposta ao paciente, o acréscimo de 1/6, pelo concurso formal.